Tribunal: STF
Processo: RHC 58227
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA AS DECISÕES DENEGATORIAS DE HABEAS -
CORPUS, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE SER INTERPOSTO NO
PRAZO DE CINCO DIAS, "COM AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA". II. SE A
PETIÇÃO RECURSAL, POSTO QUE OFERECIDA TEMPESTIVAMENTE, NÃO SE FEZ
ACOMPANHAR DE RAZOES QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE REFORMA, DELE SE
NÃO CONHECE, PORQUE DESATENDE AS EXPRESSAS EXIGENCIAS DO ART. 289 DO
REGIMENTO INTERNO.
III. E DE TODO INEFICAZ QUE DITAS RAZOES VIESSEM A SER APRESENTADAS
FORA DO QUINQUIDIO AINDA QUE COM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. IV. RECURSO
DE HABEAS-CORPUS NÃO CONHECIDO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO
S.T.F. (PRECEDENTE: RHC 58.196, REL. MIN. S.M).